Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704760-22.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ANA CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ APELADO: ANA CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação de conhecimento, ajuizada por ANA CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ contra o DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de anular ato administrativo, referente ao ato que a eliminou do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, por inaptidão no exame psicotécnico. Aduz, em síntese, que foi aprovada na prova objetiva do aludido concurso público, assim como nos testes de aptidão física e sindicância de vida pregressa e investigação social, todavia, foi eliminada do certame na avaliação psicológica. Em ato contínuo, condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Inconformada, apela a Autora no ID 51260261 - Pág. 1/45. Em suma, advoga a tese da a ilegalidade e subjetividade da Avaliação de Aptidão Psicológica, acostando aos autos de laudos psicológicos em outro sentido. Acrescente que o Laudo Psicológico confeccionado pela Banca Examinadora não teria discriminado os motivos de a Recorrente ter sido reprovada nas referidas características, apenas atestando ao final que fora considerada inapta para exercer a função de Policial Penal. Aponta que “é evidente que houve erro de interpretação da Banca a respeito dos itens avaliados, ou seja, no edital, estabeleceu-se Altivez E2 como sendo Resistência a Frustração, no entanto na pag. 134 do manual da BFP – Bateria Fatorial de Personalidade, descreve a altivez como sendo “ Pessoas com uma percepção grandiosa sobre a sua capacidade e seu valor” e escores baixos em Altivez segundo manual significa: “Pessoas mais humildes, não se vangloriam pelos bens e capacidades pessoais e apresentam pouca necessidade de receber atenção dos outros”. Tece considerações sobre possível lesão aos princípios da legalidade constitucional e acesso à justiça. Dessa forma, requer (ID 51260261 - Pág. 44/55): “Que Vossas Excelências, julguem PROCEDENTE o RECURSO DE APELAÇÃO, a fim de REFORMAR a decisão APELADA, JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, a fim de: 1) Seja concedida a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, com fundamento no Art. 300, § 3o Novo Código de Processo Civil, para que, que determine que a Administração, realize a análise do Recurso Administrativo, apresentado contra a correção de sua prova discursiva e, caso seja o seu Recurso provido, que seja determinada a RESERVA de SUA VAGA, até o trânsito em Julgado da presente lide; 1.1) Em atenção ao princípio da eventualidade, caso o requerimento supramencionado não guarde consonância com entendimento de Vossa Excelência, seja determinada tão somente a reserva da vaga do Apelante no certame, até que a presente lide transite em julgado; 1.2) Com o deferimento da Tutela de Urgência, que os Apelados sejam imediatamente citados/notificados via Oficial de Justiça, e que ambos sejam compelidos a cumprir a referida ordem imediatamente, haja vista o flagrante periculum in mora do caso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais); 2) no MÉRITO, sejam julgados PROCEDENTES os pedidos efetuados, confirmando a TUTELA DE URGÊNCIA concedida, por consistentes em: ANULAR a ilegal eliminação da Apelante do certame, determinando que a Administração, realize a ANULAÇÃO do ato administrativo que considerou a Recorrente Inapta na 3a Etapa do Certame - Avaliação de Aptidão Psicológica, haja vista a subjetividade da banca examinadora, em descompasso com o regramento previsto no edital de abertura e, caso seja provido, que seja determinada a inclusão de seu nome no Rol de Aprovados do Certame; 3) Com a reforma da decisão recorrida, seja invertido o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais; 4) Ao final do processo, sendo deferida a anulação das questões e ocorrendo a reclassificação do Apelante, caso este seja aprovado em todas as etapas do certame, que ele seja definitivamente nomeado e empossado em seu cargo. b) Diante da remota hipótese de conhecimento do apelo e ao final seu desprovimento, considerando a imprescindibilidade de prequestionamento para eventual interposição de Recurso Extraordinário e de Recurso Especial, pugna, para expressa manifestação do elencado no item IV deste recurso, Prequestionamento”. Nova manifestação da Autora no ID 51260263. Contrarrazões no ID 51260265. É o relato do necessário. DECIDO. É cediço que a concessão da tutela de urgência exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do art. 1012, §4o, do CPC. Pois bem. Insurge-se a Autora/Apelante contra ato administrativo que a teria eliminado do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 001/2022, por inaptidão no exame psicológico. A propósito, assim dispõe o edital do concurso (ID 51258322 - Pág. 22): “(...) 15.2.2.1 a Prova de Aptidão Psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018.” A teor do que dispõe a Lei Distrital 4.949/12, a avaliação psicológica deve seguir procedimentos científicos capazes de aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público, assim como proíbe a utilização de critérios subjetivos, sem prévia correlação com as atividades exigidas para o candidato. Exige-se, ainda, que a banca examinadora seja composta por no mínimo três especialistas, e que profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. Confira-se: “Art. 60. O exame psicotécnico é exigível apenas quando previsto em lei. Art. 61. Para fins desta Lei, considera-se exame psicotécnico o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público. § 1o Devem ser explicitados, no edital normativo do concurso público, os procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação. § 2o É vedada a avaliação psicotécnica exclusivamente por entrevista. Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Art. 63. O resultado do exame psicotécnico do candidato deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou inapto. § 1o O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação. § 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. § 3o É facultado ao candidato apresentar parecer de assistente técnico na fase recursal. Art. 64. O exame psicotécnico realizado em concurso não pode ser aproveitado em outro concurso.” (g.n.) No caso sob exame, em tese, deflui-se do Laudo realizado (ID 51258327), que fora subscrito por apenas um especialista, sem qualquer indicação dos outros dois que possam ter composto a “Banca Examinadora”, o que, em tese, indica desarmonia com o preceito legal (art. 62 da Lei Distrital 4.949/12), que exige ser realizado por pelo menos três especialistas, e também ao próprio edital (15.2.2.1), que estabelece uma Banca Examinadora para o exame, e não apenas um único examinador/especialista. Ademais, na reposta ao recurso administrativo (ID 51258329 – da origem), sequer consta o nome de quem teria feito a reavaliação da questão, posto que subscrito por “Instituto AOCP". Em tese, necessário ao menos saber qual o profissional julgou o recurso, para poder então conferir que fora por outro profissional que não tenha realizado o teste inicial (art. 63, §2a, da Lei 4.949/2012). Neste sentido já decidiu a Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. CULTIVO DE PLANTAS DESTINADAS À PRODUÇÃO DE DROGAS. USO PESSOAL. TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. 1. Hipótese em que candidato ao concurso público para o cargo de oficial combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal não obteve aprovação nas fases de sindicância de vida pregressa e de avaliação psicológica. 2. Incumbe ao Magistrado apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de forma sucinta, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 3. O candidato que, em processo criminal, teve atestada a observância ao art. 76, § 4o, da Lei no 9099/199, com o consequente cumprimento de medida alternativa, sem que tenha havido condenação pela prática de delito penal, não pode ter a aludida conduta reconhecida como antecedente criminal, pois isso configuraria flagrante violação ao princípio da presunção de inocência, nos termos do art. 5o, inc. LVII, da Constituição Federal e no art. 8o, item 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). 4. A eliminação de candidato em concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de cultivo, para uso pessoal, de plantas destinadas à produção de substância proscrita, que não resultou em condenação criminal, portanto, não pode ser reputada válida. 5. O verbete n° 20 da Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. 2.1. O enunciado no 686 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que "só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público." 6. Tratando-se de concurso público para ingresso em carreira do Corpo de Bombeiros, a Lei no 7479/1986, que dispõe a respeito do regime jurídico dos bombeiros militares Distrito Federal, prescreve, em seu art. 11, que para a inscrição nos cursos de formação, o candidato deve atender a algumas condições, dentre as quais se encontra a aptidão intelectual e psicológica. 7. Em virtude da natureza especial da atividade de bombeiro militar, é razoável e proporcional a exigência do preenchimento de perfil psicológico adequado ao referido cargo. 8. Para o Poder Judiciário enfrentar os critérios de julgamento utilizados pela Administração Pública devem existir provas robustas suficientes no sentido da desconstituição da presunção de legitimidade do ato ora sob censura, valendo consignar que de acordo com o art. 472 do CPC, "o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes". 9. Uma vez que o autor não se limitou ao questionamento a respeito da objetividade do exame psicotécnico a que se submeteu e, diante da prova da aptidão psicológica do candidato para o exercício do cargo pleiteado, à vista ainda da inobservância da regra que determinou o exame do candidato por três especialistas (art. 62 da Lei Distrital no 4949/2012), deve ser declarada a nulidade dos atos administrativos que resultaram na eliminação do candidato do concurso publico. 10. Presentes os requisitos prefigurados no art. 2o da Lei no 4717/1965, que determinam a ocorrência de nulidade dos atos administrativos, atinentes à inexistência de motivos e ao vício de forma e, declarada a nulidade dos atos de eliminação do candidato, referentes às fases de sindicância de vida pregressa e avaliação psicológica, deve ser possibilitada sua participação no Curso de Formação de Oficiais, de acordo com sua classificação no quadro geral de aprovados. 11. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1130542, 07012498920188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA BOMBEIRO MILITAR. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. INAPTO. CANDIDATO SUBMETIDO A NOVO EXAME NO CURSO DO PROCESSO E CONSIDERADO APTO. FATO NOVO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É de conhecimento geral que o edital é a lei de regência do concurso que vincula tanto a Administração Pública como todos os concorrentes. Ao Judiciário cabe apenas à análise quanto à legalidade e razoabilidade dos critérios fixados, não podendo interferir na seara do mérito administrativo. Entretanto, no caso em apreço, a análise dos documentos trazidos aos autos mostra que efetivamente o Edital não é claro quanto ao perfil profissiográfico desejado dos candidatos e que também não foi facultado ao apelado conhecimento de forma clara e inequívoca das razões de sua não aptidão no exame psicotécnico, o que evidencia afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e da publicidade. 2. A Lei Distrital n.o 4.949/2012 em seu artigo 62 estabelece que o exame psicotécnico deve ser realizado por banca composta por pelo menos três especialistas, o que não foi obedecido na avaliação feita com o apelado. 3. Dos autos consta que o apelado ao ser submetido a nova avaliação psicológica, conforme documento Id. 7475843, foi considerado apto para o exercício do cargo. Significa dizer que, o recorrido superou com sucesso a etapa do concurso público na qual havia sido reprovado, o que constitui fato novo que induz à incidência do artigo 493 do Código de Processo Civil e também demonstra que o primeiro exame padecia de alguma inconsistência técnica e que o candidato efetivamente goza da higidez psicológica exigida para o exercício do cargo. Sendo assim, a demanda deve ser equacionada segundo a realidade fática e jurídica existente ao tempo do seu julgamento, o que, importa no reconhecimento de que a eliminação do apelado realmente violou direito líquido e certo. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e não providos. (Acórdão 1183525, 07138280620178070018, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no PJe: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Além disso, necessário observar que, a Recorrente, por laudos recém realizados perante profissionais da psicologia e da psiquiatria, em tese, demonstra não possuir qualquer comprometimento psicológico/psiquiátrico impeditivo a função de polícia penal (ID 51258330, 51258332), sem prejuízo, porém, de que seja encaminhada a novos testes pela banca examinadora. Portanto, em tese, há relevante fundamentação, assim como elevada é a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente, tenho que demonstrada urgência da medida, pois, consoante cronograma do certame (ID 157220048 – da origem) o curso de formação profissional iniciou no dia 15/05/2023, havendo sido garantida a participação da Recorrente por força da tutela de urgência concedida no Agravo de Instrumento no 0718123-33.2023.8.07.0000, sem efeito após a prolação da sentença de improcedência do pleito (ID 51258354). Isso posto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para assegurar a participação da agravante nas etapas subsequentes do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 001/2022, na qualidade de “candidata sub judice”, e, no caso de aprovação no Curso de Formação, para que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transcorrido o prazo de eventual recurso, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do apelo. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator